Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. SUJEITO PASSIVO. COLETIVIDADE. MÚSICA AO VIVO EM BAR. NÃO BASTA SER PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVAS INSUFICIENTES. FALTA DE CERTEZA SOBRE O DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, substituída a pena por uma medida restritiva de direito, em virtude da prática da contravenção penal prevista no art. 42, II e III, do Decreto-lei no. 3.688/41.
2. A contravenção penal de perturbação do sossego alheio tem por sujeito passivo a coletividade, não existindo a contravenção em tela se o fato atinge uma só pessoa, o que enquadraria a conduta no delito de perturbação da tranquilidade de alguém – art. 65 da Lei de Contravenções Penais, tipo penal este que foi revogado no ano de 2021.
3. Originando-se a conduta delitiva de emissão de som ao vivo em bar, não basta a acusada ser a proprietária do estabelecimento comercial, fazendo-se necessária a existência de prova de que a agente contribuiu para o abuso sonoro dos músicos ou de que não procurou reduzi-los a limites toleráveis.
4. Ouvidos em juízo somente o ofendido e sua esposa, bem como comprovado por meio de contrato anexado aos autos que a ré, proprietária do bar, providenciou o revestimento acústico do teto do estabelecimento, não se pode concluir pela configuração do delito de perturbação do sossego alheio, tendo em vista a insuficiência das provas produzidas em juízo e a existência de dúvida sobre o dolo da apelante: vontade livre e consciente de perturbar o sossego alheio. Ademais, não houve medição do nível sonoro para atestar a altura do som em decibéis. É certo que a prova pericial, para o delito em questão, é dispensável, mas desde que haja outro meio hábil de prova, o que não é o caso dos autos.
5. Não se podendo extrair do caderno processual elementos robustos e seguros o suficiente para a configuração da contravenção prevista no art. 42 do do Decreto-lei no. 3.688/41, impõe-se o afastamento da condenação em homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para absolver a ré, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.